Tribunal: TJSP
Processo: 2229467-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil – Correção monetária dos débitos de natureza previdenciária – Incidência do INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91, e emprego dos juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil – Correção monetária dos débitos de natureza previdenciária – Incidência do INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91, e emprego dos juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos moldes do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 – Desnecessidade de reapreciação das questões trazida à lume, uma vez que a incidência dos juros de mora na forma determinada pelo aresto reexaminado, e o emprego imediato do IPCA-e como índice de atualização do débito desde a data da conta de liquidação correspondem justamente ao entendimento adotado pelo Plenário do Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, referente ao Tema 810 da Repercussão Geral – Manutenção do entendimento inicialmente adotado no v. aresto recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229467-45.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, são
agravados MARIA ODETE DE ALMEIDA, JOSÉ YUKIO SAITO e MÁRCIO EIJI
SAITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Mantiveram o entendimento adotado no v. acórdão anterior. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229467-45.2019.8.26.0000 -Voto no 37.009 - PT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 37.009
Ref.: Agravo de Instrumento no 2229467-45.2019.8.26.0000 São José dos
Campos.
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Agravada: Maria Odete de Almeida (Sucessora de José Saito).
Juiz: Alessandro de Souza Lima.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Reexame da matéria, nos
termos do art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil
Correção monetária dos débitos de natureza previdenciária
Incidência do INPC no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei
no 8.213/91, e emprego dos juros de mora segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, nos moldes do
art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09
Desnecessidade de reapreciação das questões
trazida à lume, uma vez que a incidência dos juros de mora na
forma determinada pelo aresto reexaminado, e o emprego
imediato do IPCA-e como índice de atualização do débito
desde a data da conta de liquidação correspondem justamente
ao entendimento adotado pelo Plenário do Col. STF no
julgamento do RE no 870.947/SE, referente ao Tema 810 da
Repercussão
Geral

Manutenção
do
entendimento
inicialmente adotado no v. aresto recorrido.
Vistos.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público às fls. 136/137, as controvérsias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229467-45.2019.8.26.0000 -Voto no 37.009 - PT
3
relativas à questão das condenações judiciais de natureza previdenciária
impostas à Fazenda Pública, em que se entendeu que a correção monetária
se sujeita à incidência do INPC no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91, e
que os juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09), devem ser reexaminadas pela Turma Julgadora, em virtude do
disposto no art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil, à luz do
entendimento do adotado pelo Col. STJ no julgamento do mérito do REsp no
1.492.221/PR, referente ao Tema no 905.
É o relatório.
Em que pese a providência tomada pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, verifico ser desnecessária, no caso, a
análise das questões trazidas à lume, uma vez que a incidência dos juros de
mora na forma determinada pelo aresto reexaminado, e o emprego imediato
do IPCA-e como índice de atualização do débito desde a data da conta de
liquidação correspondem justamente ao entendimento adotado pelo Plenário
do Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, referente ao Tema 810 da
Repercussão Geral.
Ante o exposto, MANTÉM-SE o entendimento adotado no v.
acórdão anterior.
ALDEMAR SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229467-45.2019.8.26.0000 -Voto no 37.009 - PT
4